Tribunal: TJES
Processo: 5000043-67.2021.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-67.2021.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FELIX DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000043-67.2021.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ANTÔNIO FELIX DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem (id n.º 3475712) julgou extinto o processo, sob o fundamento de que o Autor deixou de comprovar a adoção de medidas administrativas prévias ao ajuizamento da presente ação.

Requerida citada e contrarrazões apresentadas.

Sem razão o MM. Juízo da origem, com a devida vênia.

O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal não vincula o prévio requerimento administrativo ao exercício do direito de ação, somente sendo admitida esta exigência em caso de lei ou jurisprudência qualificada – o que não se verifica no caso concreto.

Sendo assim, e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, no sentido de
ANULAR
a r. Sentença proferida na origem, a fim de que, após o regular procedimento, outra seja proferida em seu lugar sem a exigência solicitada.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)